Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715921-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS - EM LIQUIDAÇÃO, contra acórdão de ID – 38188735. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38466575. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se UNIMED VALE DO URUCUIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 15:15:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador